Tribunal: STF
Processo: HC 209584
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão.



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Guilherme Augusto da Silveira, apontando como autoridade coatora o Ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC nº 697.265 /SP.



    O impetrante diz tratar-se de paciente condenado em dois processos distintos - 0013580-81.2016.8.26.0602 (1ª Vara Criminal - Foro de Sorocaba/SP) e 0011018-02.2016.8.26.0602 (2ª Vara Criminal da Comarca de Sorocaba), respectivamente às penas de 7 anos, 3 meses e 3 dias de reclusão, mais o pagamento de 28 dias-multa e 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão em regime fechado e 21 dias-multa -, ambos pela prática do crime de roubo.



    Ressalta ter sido inviabilizada a unificação das penas afastando-se a incidência do art. 71 do CP (continuidade delitiva).



    Sustenta, em síntese, a necessidade de aplicação da continuidade delitiva aos aludidos crimes, nos termos do art. 71 do Código Penal.  Nesse sentido, aduz que



    “o crime continuado não depende da unidade de desígnios do agente. O CP filia-se à teoria objetiva pura. Por esta, é suficiente a homogeneidade demonstrada objetivamente pelas circunstâncias exteriores, não dependendo da unidade de propósitos do agente. Rejeitou-se a teoria objetivo subjetiva, que exige, além dos elementos objetivos, a unidade de desígnios.”



    Requer:



    a) Seja, liminarmente Deferido, uma vez presentes os requisitos fundamentais que ensejam à medida, periculum in mora e, fumus boni iuris; 



    b) Seja, na hipótese do acatamento do pleiteado no item “a”, acima, comunicada, via e-mail e com urgência, a Autoridade Coatora, dos termos da r. decisão de V.Exa.; 



    c) Seja concedida a ordem de habeas corpus de oficio Uma vez demonstrados estarem atendidos os requisitos que possibilitam seja deferido o presente pedido, aguarda o requerente GUILHERME AUGUSTO DA SILVEIRA, uma vez ouvido o digno Representante do Ministério Público, digne-se os senhores Desembargadores, conceder-lhe sua UNIFICAÇÃO DAS PENAS, supra descritas, reconhecida portanto, a pena de apenas um dos delitos.”



    Examinados os autos, decido. 



    Anoto, inicialmente, que esta impetração volta-se contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 697.265/SP. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente (v.g. HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Ademais, a discussão quanto à alegada continuidade delitiva entre os crimes de roubo, demanda aprofundado exame de matéria de fato, a que não se presta o habeas corpus.



    Com efeito, o eminente Ministro Rogério Schietti Cruz consignou em sua decisão monocrática:



    “O Tribunal de Justiça denegou o habeas corpus originário, pois: "não há como concluir pela existência de liame subjetivo por meio da documentação apresentada pelo impetrante"; "não foi ele sumariamente demonstrado, sendo certo que conforme entendimento do E. STF em caso análogo, 'A análise da eventual continuidade delitiva dos crimes praticados pelo Paciente impõe revolvimento de fatos e provas, a ultrapassar os limites do procedimento sumário e documental do habeas corpus' (HC 134819, C. 2ª T., Rel. Min. Carmen Lúcia, j. 28/06/2016)" (fl. 57). 



    Para a instância ordinária: "não é possível vislumbrar pela leitura da sentença e acórdãos acostados aos autos pelo impetrante a presença de unicidade de plano criminoso e, repiso, não vislumbro teratologia manifesta na decisão de fls. 09/10, a qual reconheceu a existência de diversidade de desígnios entre os crimes" (fls. 57-58). 



    A continuidade delitiva deixou de ser reconhecida por falta de prova pré-constituída de que os crimes praticados pelo paciente derivaram de único propósito inicial, sendo desdobramento um dos outros. O aresto recorrido está em conformidade com a jurisprudência deste Superior Tribunal. Conclusão em sentido contrário demandaria exame de fatos e de provas não especificadas nem reconhecidas nos atos judiciais colacionados à impetração, o que não se admite nos limites do procedimento da ação de natureza mandamental do habeas corpus” (Doc. 8 - grifos do original).



    No mesmo sentido, cito precedentes deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. ALEGADA CONTINUIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA AO RECONHECIMENTO DA FICÇÃO JURÍDICA EM RAZÃO DA CARÊNCIA DO LAPSO TEMPORAL. ANÁLISE DE QUESTÕES FÁTICAS SUSCITADAS PELA DEFESA DO AGRAVANTE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE CARACTERIZA INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC nº 187.689/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 31/8/20).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÊS CONDENAÇÕES PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11/343/2006). PEDIDO DE APLICAÇÃO DA REGRA DO CRIME CONTINUADO (ART. 71 DO CÓDIGO PENAL). REQUISITOS NÃO PREENHIDOS. VEDAÇÃO AO REEXAME FÁTICO PROBATÓRIO. PRECEDENTES. 



    1. O reconhecimento da continuidade delitiva, prevista no art. 71 do Código Penal, está condicionado ao preenchimento dos seguintes requisitos: (a) pluralidade de condutas; (b) pluralidade de crimes da mesma espécie; (c) que os crimes sejam praticados em continuação, tendo em vista as circunstâncias objetivas (mesmas condições de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhantes); e, por fim, (d) unidade de propósitos. Pressupostos tidos por não configurados pelas instâncias antecedentes.



    2. A análise de fatos e provas é providência incompatível com a via processual eleita. Precedentes.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC nº 165.661/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 19/2/19)



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente